Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-64.2017.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-64.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 76.639.285/0001-77 (RECORRIDO), GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - CPF: 037.987.549-77 (ADVOGADO), SIGA BEM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.090.585/0001-83 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO APÓS A DATA DE VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa Reclamante efetua pagamento por meio de depósito bancário não identificado, mais de 01 (um) mês após o vencimento da obrigação e não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da obrigação.

Deve ser restituída a empresa Reclamante a importância paga em duplicidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A empresa Reclamante alega em sua inicial, em síntese, que pagou em duplicidade a última duplicata (n. 208.094-03), vencida em 10.02.2017, no valor de R$ 674,31, via transferência bancária, realizada nos dias 03.03.2017 (R$ 712,11) e 17.03.2017 (R$ 674,31), e que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral, bem como a restituição do valor pago em duplicidade (R$ 674,31).

A empresa Reclamada, por sua vez, em sua contestação, esclarece que a relação comercial existente entre as partes é representada pela NF.

n. 208.094, no valor total de R$ 2.022,93, emitida em 12.12.2016, a qual gerou as duplicadas n.01. 208.094-01 (R$ 674,31 venc. 11.01.2017); n.02. 208.094-02 (R$ 674,31, venc. 26.01.2017) e a n.03. 208.094-03 (R$ 674,31, venc. 10.02.2017).

Sustenta que a transferência bancária realizada no dia 03.03.2017 quitou a duplicata n.02 (venc. 26.01.2017), a qual se encontrava inadimplida, e que a duplicata n.03 incluída no SERASA em 12.03.2017 foi paga apenas pelo depósito realizado em 17.03.2017.

Em sua impugnação a contestação, a empresa Reclamante afirmou que realizou o pagamento da duplicata n.02 208.094-02 (R$ 674,31, venc. 26.01.2017) em 23.02.2017, no valor de R$ 722,00, através de deposito bancário na conta da Reclamada, e para comprovar suas alegações juntou um comprovante provisório de depósito em dinheiro.

O juiz “a quo” julgou improcedente o pedido inicial. Contra a sentença a empresa Reclamante interpôs o presente recurso inominado.

Em razão de a questão controvertida girar em torno do pagamento da duplicata vencida em 26.01.2017, no valor de R$ 674,31, que, segundo o Reclamante foi quitada em 23.02.2017, no valor de R$ 722,00, através de depósito bancário realizado na conta da Reclamada, foi solicitava diligência por este Relator, determinado que fosse Requisitado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para encaminhar a esta Turma Recursal, o extrato da conta corrente de Pessoa Jurídica no 3876-2, de
FERRAGENS NEGÃO COMERCIAL LTDA.
, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Após a juntada do extrato da conta corrente da empresa Reclamada, as partes apresentaram manifestação, conforme se verifica nos ID ́s n. 64989458 e 65885967.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020